Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737882-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON CLEITON PINHEIRO, THAMIRES FRANCELINO MENDONCA DE MELO, RENATHA MALAQUIAS DE AZEVEDO FERRAZ, MIRIAN MARA MALAQUIAS DE MELO, WELLINGTON DA COSTA MELO AGRAVADO: ANTONIO HERNANI FONTENELE VIEIRA DECISÃO 1. Os devedores agravam (id 41127697) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 41127700) que fixou em 50% do valor da avaliação o preço mínimo para arrematação dos Lotes 4, 5 e 6, da CNJ-01, Setor J-Norte, Projeção A, Taguatinga-DF, pois infrutíferos os leilões anteriores, pelo valor de avaliação (R$ 616.335,00) e valor equivalente a 80% ou 70% desse montante. Sustentam que eventual arrematação do bem no percentual fixado não quitará as dívidas do espólio (R$ 484.673,85 – feito principal e R$ 211.921,72 – Proc. 0703014-94.2019.07.0007). Defendem o percentual de 70% do valor da avaliação, ainda que 50% não seja considerado preço vil. Pedem a suspensão dos efeitos do decisum, a fim de obstar a ultimação dos atos expropriatórios, pois já designada data para a nova hasta (07/02/23 e 10/02/23). 2. Não vislumbro o fumus boni iuris, pois infrutífera a tentativa de alienação do imóvel, quer seja pelo valor da avaliação, quer pelo equivalente a 80% ou 70% desse montante, segundo informações prestadas pelo leiloeiro (id 41127700, págs. 145-147). Vale dizer, já houve a redução de 80% para 70% da avaliação e, mesmo assim, não houve interessados na arrematação. Por outro lado, não há cogitar de preço vil, pois o percentual fixado não é inferior a 50% da avaliação (CPC 891, § único). Confira-se precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 518 DO STJ. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO. SÚMULAS N. 283 DO STF E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. A alegação de ofensa ao art. 819 do CPC não merece acolhida, por dois fundamentos autônomos e suficientes, qualquer um, para o não conhecimento do recurso. 2.1. A parte recorrente não impugnou a fundamentação do acórdão recorrido de que a alegação de preço vil foi feita extemporaneamente, quando precluída a questão. Aplicação da Súmula n. 283 do STF. 2.2. O Tribunal de origem concluiu que "preço vil não ocorre, considerando que o valor ofertado e acolhido é superior a 60% da avaliação, que foi devidamente atualizada para a data do leilão". A jurisprudência do STJ, à míngua de parâmetros legais, entende que a caracterização do preço vil ocorre quando o bem for arrematado por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do avaliado, o que não ficou caracterizado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (4a T., AgInt no AREsp n. 1.829.885, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2021). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 28/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator